Tribunal: TJDFT
Processo: 0741526-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. PREVENÇÃO POR CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. DEMANDA ANTERIOR SENTENCIADA E TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA No 235 DO STJ. ART. 55, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões. A controvérsia originou-se em cumprimento de sentença de alimentos, distribuído inicialmente ao Juízo suscitado, que declinou da competência sob o fundamento de prevenção, uma vez que processo de execução anterior havia tramitado perante o Juízo suscitante que, por sua vez, sustenta a inexistência de prevenção, dado que a demanda precedente já se encontra sentenciada e com trânsito em julgado, além de versar sobre período de inadimplemento distinto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a tramitação de cumprimento de sentença anterior gera prevenção para o processamento de nova execução no mesmo Juízo, ainda que a demanda precedente já tenha transitado em julgado e trate de débitos referentes a período diverso, sem risco de decisões conflitantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o art. 55, § 1o, CPC preveja a hipótese de prevenção por conexão, mostra-se inviável cogitar a reunião dos feitos no mesmo Juízo quando um deles já foi sentenciado.
4. Na hipótese, a execução anterior que tramitou perante o Juízo suscitante teve seu trânsito em julgado certificado em 07/08/2024, o que, por si só, impede a distribuição da nova execução por conexão perante o Juízo Suscitante, com destaque para o fato de que a execução atual se refere a diferenças de verba alimentar e materiais escolares de 2025, ao passo que a demanda anterior tratava de materiais de 2023.
5. Assim, inexistindo qualquer vínculo que justifique a fixação da competência por prevenção do Juízo suscitante, tampouco risco de prolação de decisões conflitantes, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado, por força do art. 59 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do Juízo Suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras).
Tese de julgamento: “1. A conexão não autoriza a reunião de processos para julgamento conjunto quando um deles já se encontra sentenciado, nos termos da Súmula no 235 do STJ e do art. 55, § 1o, do CPC. 2. O trânsito em julgado de cumprimento de sentença anterior, aliado à diversidade do período da dívida alimentar executada, afasta a prevenção por conexão em razão da inexistência de risco de decisões conflitantes.”
---------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 1o; 59; 516, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 235; TJDFT, 2a Câmara Cível, Acórdão 1760267, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 18.09.2023; TJDFT, 1a Câmara Cível, Acórdão 1602586, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 08.08.2022.